Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. SESSÕES. PSICOTERAPIA. TERAPIA OCUPACIONAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COPARTICIPAÇÃO. REDUÇÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. DANO REVERSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante não evidenciou a existência de perigo de dano reverso irreparável capaz de justificar a revogação da medida deferida na origem. Frise-se que o alegado prejuízo financeiro da agravante não se sobreleva ao direito à saúde do agravado, sendo oportuno ressaltar que o desequilíbrio contratual foi minorado pelo Juízo a quo por meio da estipulação de coparticipação do agravado no custeio das sessões de psicoterapia e terapia ocupacional que superem o limite obrigatório mínimo estabelecido pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de 2018 da Agência Nacional de Saúde.
2. Os números de sessões de psicoterapia e terapia ocupacional mencionados no documento da ANS dizem respeito à cobertura mínima obrigatória a ser suportada pelas operadoras de planos de saúde, não se tratando, portanto, de limitação taxativa, como tenta fazer crer a agravante, a ser interpretada em detrimento do consumidor.
3. A indicação do tipo de tratamento e de abordagem terapêutica mais adequados para a manutenção e melhoria das condições de saúde do agravado compete ao médico assistente. Eventual limitação de cobertura pela operadora de plano de saúde agravante do número de sessões terapêuticas realizadas pelo agravado durante o tratamento multidisciplinar de que aquele necessita em razão de seu diagnóstico depende da incursão no mérito da lide, não sendo recomendável, em sede de agravo de instrumento, aprofundamento no exame das provas dos autos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.